Tribunal: TCU
Processo: 018.962/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito, em razão da inexecução parcial de convênio cujo objeto compreendia a execução de obras de drenagem pluvial e pavimentação poliédrica no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Clodemar João Christianetti Ferreira, contra o Acórdão 8817/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.